Tribunal: TJMT
Processo: 1013292-86.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013292-86.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[CAROLINE APARECIDA DA SILVA DELIBERTI - CPF: 044.865.891-73 (ADVOGADO), DJINANE APARECIDA DOS SANTOS BRIGIDIO - CPF: 890.835.471-91 (AGRAVANTE), DANILO DOS SANTOS - CPF: 032.805.081-42 (AGRAVANTE), JEAN RICARDO DOS SANTOS - CPF: 650.133.101-30 (AGRAVANTE), EDNA DE SOUZA DANILICHEN - CPF: 619.526.302-82 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE JAIR DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), WELITON SANTIAGO ARAGAO - CPF: 048.756.501-08 (ADVOGADO), LEONARDO ANDRADE ZUCHETTI - CPF: 013.088.541-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – PRIMEIRAS DECLARAÇÕES – EXCLUSÃO DE BENS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PATRIMONIAL - DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA VIA AÇÃO PRÓPRIA - DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Inexistindo a comprovação de que o bem pertence ao acervo patrimonial do de cujus, não pode ser incluído no rol daqueles a serem partilhados.

A aferição acerca de bem contraído, por hipótese, na constância da união estável por esforço comum do casal, necessita de ampla dilação probatória, de modo que a alegada aquisição pelo de cujus ainda em vida deve ser apurada por meio de ação própria (pelas vias ordinárias), na forma do art. 612 do Código de Processo Civil.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1013292-86.2022.8.11.0000

AGRAVANTES:
DJINANE APARECIDA DOS SANTOS BRIGIDIO

DANILO DOS SANTOS

JEAN RICARDO DOS SANTOS

AGRAVADA:
EDNA DE SOUZA DANILICHEN

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento sem pedido liminar, interposto por
DJINANE APARECIDA DOS SANTOS BRIGIDIO e DANILO DOS SANTOS

contra decisão interlocutória proferida pelo MMº Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda,
Dr.
Cláudio Deodato Rodrigues Pereira
, que nos autos de ação de Inventário n. 1002583-21.2020.8.11.0013, determinou a exclusão de bens do acervo partilhável, indicados pela inventariante nas primeiras declarações.

Em suas
razões recursais
(Id 130368699) os agravantes informam que o imóvel sob a matrícula nº 3.224
“
foi adquirido pelo genitor dos herdeiros anteriormente a sua união com a agravada, ainda que posteriormente, a averbação da matricula conste apenas no nome desta, considerando que ambos não eram casados no civil, apenas convivendo em união estável”
.

Em relação ao imóvel matrícula nº 1.242 “afirmam que
“em nenhum momento quiseram ferir os direitos da viúva-meeira, e realizaram desde sempre a admissão que o imóvel registrado na matricula de n. 1.242, ID n. 59682549, pertence a mesma, advindo de seu casamento anterior como demonstra a matrícula”
.

Contudo, acrescentam que
“durante a união estável tida entre o de cujus e a viúva meeira, juntos, com grande investimento, realizaram a construção de apartamentos para terem rendas de alugueis, sendo que os herdeiros juntou nos autos, fotos dos referidos apartamentos construídos”
.

Complementam ainda os agravantes,
“somente querem a divisão sobre a construção realizada, e não sobre o terreno, pois compreendem que pertencem a viúva-meeira”
.

Quanto aos veículos Fiat/Palio placa EGP 9300 e VW/Gol placa JXZ 0974, afirmam que “também foi deixado pelo genitor dos herdeiros” e
“ambos estão na posse da viúva-meeira”.

Ao final, requerem o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, de modo que os bens excluídos sejam admitidos na partilha, nos termos do art. 610 e seguintes do CPC.

Diante da ausência de pedido de tutela recursal, determinou-se a intimação da parte contrária (Id. 134810657).

Nas
contrarrazões
(Id 144375196) a agravada (Edna) aduz que
“conviveu alguns anos em União Estável com o de cujus, e que no período de convivência, foi adquirido em conjunto, apenas direitos empresariais da empresa denominada socialmente como ‘Sapeka Calcados’, a qual foi vendida a aqui inventariante Dijinane Aparecida dos Santos Brigido, o que comprova mediante contrato juntado nos autos, não tendo conhecimento de nenhuns bens, de propriedade do de cujus, para inventariar”.

Alega que
“a documentação acostada no feito pela Agravante não logrou êxito em demonstrar que a decisão combatida pode ser revertida em sede recursal, com intuito apenas de gerar controvérsia, partilhar bens que não lhes pertencem
”.

Assevera que
“foi devidamente comprovado por meio certidão Inteiro Teor, que trata-se de bens particular da viúva meeira, haja vista, tendo originado de herança de seu primeiro marido”
.

Acrescenta que
“as construções existentes foram feitas em momento anterior a união e por meio de recurso próprio da Viúva, através de renda obtida pela pensão por morte que recebe e da venda de outros bens imóveis, objeto de inventario anterior, conforme comprova-se por contrato de compra e venda”.

A agravada destaca que
“o contrato de compra e venda que a agravante junta nos autos, não possui qualquer força probatória, haja vista, não possuir firma reconhecida das assinaturas, possuindo número de matricula divergente das existentes na presente certidão, tendo a meeira desconhecimento total do contrato juntado nos autos pela agravante”
.

Com relação aos veículos indicados, a agravada afirma que o Fiat/Pálio
“
não pertence mais a viúva meeira há alguns anos, bem como, se tratava de bem particular”
, enquanto o VW/Gol alega que
“nunca foi de propriedade da viúva meeira, e encontra-se em local incerto e não sabido”
.

Por fim, requereu a “improcedência” do recurso, de modo que seja mantida a decisão agravada.

Certificado inexistir prevenção (Id 134287183).

Ausência de recolhimento de preparo recursal, por envolver beneficiários da gratuidade de justiça deferida no juízo
a quo
(Id 35660889).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Na origem, a agravante (Djinane) ajuizou ação de abertura de inventário (nº 1002583-21.2020.8.11.0013) dos bens deixados pelo falecimento de seu genitor Jair dos Santos, ocorrido na data de 12/02/2020, sem que tenha deixado testamento ou qualquer outra manifestação de vontade.

Nos referidos autos de abertura de inventário, a herdeira (agravante) informou que seu genitor (de cujus) deixou como herdeiros necessários a convivente Edna de Souza Danilichen (agravada)
com quem “mantinha união estável a dez anos”
, e três filhos, todos maiores, (Danilo dos Santos, Jean Ricardo dos Santos) e a agravante (Djinane), esta nomeada inventariante (Id 37721766).

Nas primeiras declarações, a inventariante indicou bens (imóveis e móveis) e requereu pesquisa de ativos financeiros em conta bancária do
de cujus
, para fins de partilha.

O juízo
a quo
excluiu bens do monte partilhável, mediante a seguinte fundamentação, no ponto específico:

“
Assim sendo,
por haver prova nos autos de que os dois imóveis informados nas primeiras declarações são de propriedade exclusiva de
EDNA DE SOUZA DANILICHEN,
conforme matrículas de ID n.º 59682545 e 59682549 os
EXCLUO
do monte partilhável
. Da mesma maneira EXCLUO os dois veículos,
uma vez que não existe qualquer documento nos autos que comprove sequer a existência dos veículos, o que caberia facilmente a inventariante, por meio de consulta ao DETRAN
”.

Inconformados, os agravantes pretendem que os bens indicados (móveis e imóveis) sejam mantidos no rol daqueles a serem partilhados na ação de inventário.

Pois bem.

A união estável entre o
de cujus
e a agravada (Edna) está incontroversa nos autos.

É cediço que r
econhecida a
união estável
, e não havendo disposição contratual em contrário, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime de comunhão parcial de
bens
, consoante art. 1.725 do Código Civil, de modo que os
bens
adquiridos na constância da vida em comum do casal devem ser partilhados.

Ocorre que no caso concreto,
o imóvel sob a matrícula nº 1.242 consta em nome exclusivo de Edna de Souza Danilichen, adquirido por força de herança, como pagamento do quinhão de 50% para viúva meeira, conforme registro de matrícula, datado de 19/08/2013 (Id 144325171).

Quanto ao o imóvel sob a matrícula nº 3224, consta também em nome exclusivo de Edna de Souza Danilichen, adquirido por compra e venda, conforme cópia do registro de matricula, datado de 10/06/2016 (Id 144325173).

Em relação aos bens móveis (veículos), verifica-se que a indicação encontra-se desacompanhada de qualquer documento a consubstanciar a propriedade dos referidos veículos, para fins de ser considerado como patrimônio do
de cujus
.

Denota-se assim a ausência da comprovação de que os bens indicados pela agravante pertencem ao patrimônio do falecido, enquanto eventual aferição acerca de bem adquirido (por hipótese) na constância da união estável por esforço comum do casal, deve ser objeto da regular instrução processual probatória pela via prórpia, a tempo e modo, no juízo competente, nos termos que dispõe o artigo 612 do Código de Processo Civil.

Portanto, d
emonstrada a controversa nos bens indicados como acervo patrimonial para fins de partilha, não pode estes integrarem o rol de bens do inventário.

Nesse sentido, guardadas as peculiaridades de cada caso, a orientação jurisprudencial, inclusive desta egrégia Corte de Justiça, é a seguinte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA – MÉRITO
– EXCLUSÃO DE BEM IMÓVEL DO ACERVO DO ESPÓLIO. DISCUSSÃO ACERCA DA PROPRIEDADE. ALEGADO VÍCIO DO INSTRUMENTO DE COMPRA E VENDA. RECONHECIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA. QUESTÃO PREJUDICIAL A SER DIRIMIDA NA VIA ORDINÁRIA. EXCLUSÃO MANTIDA
. RECURSO DESPROVIDO. Os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de outros recursos, por qualquer das partes, conforme expressa determinação do art. 1.026, CPC.
Havendo controvérsia em relação à propriedade do imóvel rural incluído no acervo do espólio inventariado, há que se manter a sua exclusão do inventário, até que resolvida a questão nas vias ordinárias, e se for o caso, em sendo afastada a ilegalidade, o bem deverá ser objeto de sobrepartilha, razão pela qual correta a decisão a quo que excluiu o imóvel do rol de bens do espólio. Recurso desprovido.”

(TJ-MT 10098975720208110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/03/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO - INVIABILIDADE DE DISCUSSÃO ACERCA DA PARTILHA DOS BENS EM SEDE DE INVENTÁRIO – QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO - REMESSA ÀS VIAS ORDINÁRIAS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 612, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Decisão reformada.
Cabe ao juiz decidir no processo de inventário todas as questões de direito e também de fato quando se acharem plenamente provadas documentalmente,
mas é imperiosa a remessa para os meios ordinários quando as questões fáticas forem de alta indagação, isto é, quando demandarem a produção de outros meios de prova, égide do artigo 612 do CPC.
”
(TJ-MT - AI: 00502110420168110000 MT, Relator: SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 29/06/2016, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 05/07/2016)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. DISCUSSÕES SOBRE IMÓVEIS ARROLADOS NAS PRIMEIRAS DECLARAÇÕES. LOTEAMENTO IRREGULAR FEITO EM VIDA PELO FALECIDO. BEM ADQUIRIDO PELA MEEIRA APÓS O ÓBITO.
EXCLUSÃO DO INVENTÁRIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 612 do CPC, dispõe que o juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas.
2. Mostra-se inviável ao juízo do inventário proceder a análise de negócios jurídicos relacionados a parcelamento irregular da propriedade realizados pelo de cujus em vida, devendo ater-se as informações existentes no registro público à época do óbito e determinar a partilha nos moldes desejados pelo extinto. 2.1. Feita a partilha, cabe aos herdeiros proceder com a regularização do imóvel, já que o loteamento e desmembramento de propriedade demanda a observância de variados requisitos exigidos pelas legislações federais e locais sobre a matéria, sendo defeso ao Poder Judiciário adentrar e avaliar tais questões, as quais são de alçada exclusiva do executivo local. 3. Deve ser excluída da partilha bem imóvel cuja aquisição pela meeira deu-se somente após o óbito do autor da herança. 3.1. Por envolver a necessidade de ampla dilação probatória, a alegação de que a coisa foi adquirida pelo de cujus ainda em vida deve ser apurada por meio de ação própria (pelas vias ordinárias), na forma do art. 612 do Código de Processo Civil ( CPC). Precedentes. 4. Agravo de Instrumento conhecido, mas desprovido.” (TJ-DF 07189715420228070000 1616915, Relator: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 14/09/2022, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 26/09/2022)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023